Tribunal: TJDFT
Processo: 0718003-96.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI 10.216/2001. INDICAÇÃO MÉDICA CIRCUNSTANCIADA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. MEDIDA EXCEPCIONAL, MAS NECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária contra sentença que determinou ao Distrito Federal a obrigação de internar compulsoriamente o paciente idoso em clínica especializada para tratamento de dependência química, com prejuízo cognitivo e incapacidade de adesão voluntária ao tratamento.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. A questão em discussão consiste em definir se o Distrito Federal tem o dever de custear a internação compulsória de paciente em grave situação de dependência química, diante da existência de laudo médico circunstanciado, insuficiência das medidas extra-hospitalares e hipossuficiência econômica do paciente e familiares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 196 da Constituição da República estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser assegurado o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
4. A Lei no 10.216/2001 admite a internação compulsória de pacientes com transtornos mentais, desde que observados os requisitos legais, em especial a existência de laudo médico circunstanciado que comprove a necessidade da medida e o risco à convivência social.
5. A Lei Orgânica do Distrito Federal, em seu art. 211, § 2o, impõe ao Poder Público o dever de promover a saúde psíquica dos cidadãos, com base em políticas de respeito aos direitos humanos e cidadania.
6. O relatório médico juntado atesta dependência química grave, prejuízo cognitivo, epilepsia secundária ao álcool, anemia e desorientação, evidenciando vulnerabilidade extrema, impossibilidade de autocontenção e necessidade de internação para proteção da vida.
7. A hipossuficiência econômica do paciente e de seus familiares impede o custeio do tratamento por meios próprios, impondo-se ao Estado o dever de assegurar o acesso ao serviço essencial de saúde.
8. Precedente do TJDFT reafirma a possibilidade de internação compulsória à custa do ente público nas hipóteses em que preenchidos os requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO
9. Remessa necessária desprovida.
Tese de julgamento:
1. O Estado tem o dever de promover e custear a internação compulsória de dependente químico em situação de risco, desde que preenchidos os requisitos da Lei 10.216/2001.
2. A indicação médica circunstanciada constitui condição essencial para a determinação judicial da medida.
3. A hipossuficiência econômica do paciente impõe ao ente público a responsabilidade integral pelo custeio do tratamento.
4. A internação compulsória configura medida excepcional, admitida apenas quando esgotadas ou insuficientes as alternativas terapêuticas extra-hospitalares.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; LODF, art. 211, § 2o; CPC, art. 496, I; Lei 10.216/2001, arts. 6o e 9o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Remessa Necessária Cível no 07133719520228070018, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 23.01.2024.

(g)